Tribunal: TJSP
Processo: 1051181-77.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência, com reconhecimento da higidez da doação - Autor que recebeu o imóvel constrito na execução por doação de seus genitores e com a anuência de sua irmã (executada) - Pretensão de reconhecimento de doação inoficiosa que não tem cabimento em embargos de terceiro - Súmula 195 do C. STJ - Fraude à execução não configurada - Ato de disposição efetivado por

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência, com reconhecimento da higidez da doação - Autor que recebeu o imóvel constrito na execução por doação de seus genitores e com a anuência de sua irmã (executada) - Pretensão de reconhecimento de doação inoficiosa que não tem cabimento em embargos de terceiro - Súmula 195 do C. STJ - Fraude à execução não configurada - Ato de disposição efetivado por pessoas estranhas à execução e que não eram responsáveis pelo pagamento do débito - Concordância com a doação que não caracteriza ato de alienação ou oneração de bens pela devedora - Procedência mantida, mas cancelada a declaração de higidez da doação - Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11 do CPC) - RECURSO DESPROVIDO, com alteração no dispositivo.